Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-95.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ORDEM DE ARQUIVAMENTO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante o transcurso do prazo prescricional.
II. Se antes de concluído o ciclo prescricional o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, ao prosseguimento da execução, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
III. Não se pode ter por consumada a prescrição intercorrente na hipótese em que, depois de superado o prazo de 1 (um) ano de suspensão sem a localização de bens penhoráveis, não se segue ordem de “arquivamento dos autos”, tal como previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
IV. A suspensão e o arquivamento não podem ser deliberados conjuntamente, na medida em que o arquivamento pressupõe pronunciamento judicial próprio depois de constatada a ausência de localização de bens penhoráveis durante o prazo de suspensão.
IV. Apelação conhecida e provida.